Tribunal: TJPA
Processo: 0807008-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807008-04.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: GENI DANTAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA, MUNICIPIO DE TAILANDIA

PROCURADOR: MANOEL AMARAL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. GRAVIDEZ POSTERIOR À CIRURGIA DE LAQUEADURA DE TROMPAS. TESE DE OBRIGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR ANTE A ALEGADA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA FALIBILIDADE DA CIRURGIA. AFASTADA.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA
MELHOR ELUCIDAÇÃO DO FEITO. PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. Tese de obrigação do dever de indenizar ante a alegada configuração da Responsabilidade Objetiva por omissão na prestação de informações acerca da falibilidade da cirurgia. Na teoria do risco administrativo o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, em observância ao disposto no
artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02.

2. O cotejo probatório anexado aos autos não comprova a
existência de erro médico por suposta omissão na prestação de informações pelo Corpo Clínico, vez que o fato de engravidar após a cirurgia não configura, por si só, a probabilidade do direito.

3. Ademais,
considerando a natureza alimentar do pedido em questão (alimentos provisionais), há possibilidade de irreversibilidade aos cofres públicos, caso não seja comprovada a Responsabilidade Objetiva do Agravado.

4. Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência requerida na origem (
probabilidade do direito e, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Necessidade de instrução processual para melhor elucidação do feito. Precedentes.

5. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência (processo n.º
0807008-04.2018.8.14.0000
- PJE
) interposto por GENIS DANTAS contra o MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Alimentícia (
0011407-52.2016.8.14.0074
) ajuizada pela agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (
Num. 924718 - Págs. 1/2):

(...)
Deste modo,
indefiro o pedido de tutela de urgência ora pleiteada
. Denoto que houve a devolução dos autos, os quais vieram conclusos no presente momento e não vislumbro caso de litigância de má-fé, motivo pelo qual indefiro o pleito. Intime-se as partes para que especifiquem, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir em Juízo, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Após, venham os autos para o devido saneamento do processo. Tailândia (PA), 17 de novembro de 2017. (grifo nosso).

Em suas razões (
Num. 924711 - Págs. 1/14), a agravante defende, inicialmente, a tempestividade do recurso, vez que o Magistrado teria concedido novo prazo em razão do agravado não ter devolvido os autos no prazo legal e, tal decisão, só teria sido publicada em 28.08.2018.

Afirma ter realizado procedimento de parto cesariano e cirurgia de laqueadura de trompas no Hospital Geral de Tailândia, em razão do quadro clínico que apresentava, no entanto, 2 anos depois fora surpreendida com a notícia de uma nova gravidez.

Assevera que após a intervenção cirúrgica não fora repassado nenhuma informação pelo Corpo Clínico acerca do Risco Cirúrgico e/ou dos cuidados do pós-operatório, tampouco, sobre a possibilidade de ocorrer uma nova gestação. Afirma que, inobstante a imprescindibilidade do procedimento, durante os meses subsequentes não passou por nenhum procedimento clínico para avaliar se encontrava-se estéril, como por exemplo, a realização do
exame de Histerossalpingografia.
Argui a existência de Responsabilidade Objetiva por parte do Ente Municipal, bem como, o dever de indenizar.

Suscita a existência de documentos que comprovariam a
probabilidade do direito (
verossimilhança da alegação
), quais sejam: realização de duas cirurgias de laqueadura e certidões de nascimento, bem como, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que alegado erro médico implicou em uma gravidez não planejada, colocando em risco a própria sobrevivência da criança ante a ausência de condições
financeiras para criar mais um filho.

Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência, para que a agravante passe a receber alimentos provisionais no importe de 02 salários mínimos e, após, o provimento do recurso.

O recurso fora distribuído, em regime de plantão, ao Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, o qual entendeu que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses que necessitam serem apreciadas em sede de plantão (Num. 925572 - Págs. 1/3).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
Num. 1119493,
págs. 1/3
).

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado à pág. 1 (Num. 2372136).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 2387370 - Págs. 1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há probabilidade do direito e, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de autorizar a condenação do Ente Municipal ao pagamento de
alimentos provisionais no importe de 02 salários mínimos ante a suposta existência de erro médico no procedimento de laqueadura.

Como cediço, na teoria do risco administrativo o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, em observância ao disposto no
artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

No caso dos autos, a Agravante não juntou aos autos nenhum dos documentos que alegou ter anexado na petição inicial (
certidões de nascimento e documentos que comprovariam a realização de duas cirurgias de laqueadura de trompas), no entanto, ainda que fossem anexados, tais documentos não seriam capazes de demonstrar, em um primeiro momento, a existência de erro médico por suposta omissão na prestação de informações pelo Corpo Clínico, vez que o fato de engravidar após a cirurgia não configura, por si só, a probabilidade do direito.

Assim, verifica-se que não havia como o Magistrado de primeiro grau, sem uma instrução total do feito, convencer-se, de plano, da verossimilhança das alegações acerca ausência de prestação de informações essenciais sobre as consequências do método contraceptivo.

Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, verifica-se que, além de não restar comprovado, em um primeiro momento, a probabilidade do direito (os requisitos devem ser cumulativos), considerando a natureza alimentar do pedido em questão (alimentos provisionais), há possibilidade de irreversibilidade aos cofres públicos, caso não seja comprovada a Responsabilidade Objetiva do Agravado, conforme bem observado na decisão agravada, senão vejamos:

(...) Compulsando detidamente os autos, de fato há elementos que comprovam o nascimento da menor, contudo,
necessária uma maior dilação probatória quanto aos mecanismos que foram utilizados na

laqueadura, bem como a orientação efetivamente despendida à requerente, quando de sua realização,

sopesado ao fato de que tais verbas que porventura venham a ser deferidas em um plano

perfunctório, quando da analise da tutela em voga, são de natureza alimentar, as quais não terão

reversibilidade no caso de um eventual improcedência da demanda
. Deste modo, indefiro o pedido de tutela de urgência ora pleiteada. (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. REFORMA DA DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- A lei exige o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da liminar, quais sejam, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso seja deferida ao final da lide.

II- No caso sob análise, a agravada ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Alimentícia, em desfavor do Município de Tailândia, requerendo a concessão de tutela antecipada para fixação de alimentos provisionais no valor de 2 (dois) salários mínimos, em razão de ter se submetido ao procedimento cirúrgico denominado de laqueadura no Hospital Regional de Tailândia, todavia, meses depois, descobriu que estava grávida. III- Entendo restar comprovada a verossimilhança na alegação do Município Agravante, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação ao Erário Público, uma vez que, caso não seja suspensa a decisão ora recorrida, o Agravante será compelido a proceder o pagamento dos alimentos provisionais em favor da autora/agravada, quando a matéria ainda está pendente de apreciação do mérito, tornando-se muito difícil o ressarcimento, no caso

da ação principal vir a ser julgada improcedente
.

IV- Dessa forma, entendo que a decisão do Juiz de 1º Grau não deve permanecer até o julgamento final da ação originária.

V- Recurso conhecido e provido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795667-50, 182.748, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-09). (grifo nosso).

Deste modo, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau agiu com prudência e cautela ao indeferir o pedido de tutela de urgência, para melhor elucidação do feito acerca da suposta falha na prestação do serviço, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
entende-se que não há como conceder, em sede de tutela antecipada, o direito pleiteado pela Autora, sem antes realizar a instrução do feito, haja vista que, no bojo dos autos, não se verificou a existência de informações essenciais em relação ao procedimento cirúrgico realizado
(para verificar se houve ou não a ocorrência de erro médico)
e, tampouco, em relação à existência de cuidados posteriores
(para verificar se houve ou não a cautela em conceder à Autora as informações e esclarecimentos necessários sobre as consequências e cuidados que o procedimento realizado ensejaria); motivo pelo qual, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar, entende-se que acertada a Decisão Interlocutória guerreada.
Além disso, merece ressalva o fato de que, os alimentos provisionais, pela natureza alimentar que possuem, trazem consigo à Agravante de que, acaso a medida liminar, após a devida instrução processual, seja posteriormente revertida
, não há a possibilidade de que os valores concedidos retornem aos cofres públicos (a título de ressarcimento), razão pela qual, para autorizar o deferimento de tal medida, os requisitos autorizadores deveriam estar evidentes. (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2020